Tribunal: TJSP
Processo: 2232721-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AIIM. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. Existência de recurso administrativo, em que se discute o próprio lançamento, pendente de julgamento. Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Possibilidade. Inteligência do art. 151, III, do CTN. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.